Tribunal: TJSP
Processo: 2069207-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069207-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ROBSON
PAIVA DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069207-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 7a Vara Cível
Agte. : Robson Paiva dos Santos
Agdo. : Banco Bradesco Financiamentos S/A (não citado)
Juiz de 1o Grau: Wilson Lisboa Ribeiro
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/04/2020
VOTO No 46.388
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos autos,
resta evidenciado o estado de necessidade do requerente, deve o
juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 33, que em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com restituição de valores indeferiu ao ora agravante os benefícios da
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de
15 dias, sob pena de cancelamento da inicial.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda originária em face da instituição financeira
requerida, objetivando a rescisão de cláusulas que considera abusivas do
contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes. Aduz que requereu
na exordial os benefícios da justiça gratuita, vez que atualmente não possui
condições de custear as despesas processuais sem prejuízo a seu sustento.
Relata que apresentou cópias de seus holerites, comprovando seus rendimentos,
afirmando que trabalha como motorista, sendo isento do pagamento de Imposto
de Renda. Menciona que a realização do contrato de arrendamento mercantil
ocorreu em 2009, sendo que atualmente sua situação financeira se alterou.
Ressalta que não possui bens imóveis e paga aluguel, bem como que o contrato
firmado com seu defensor se deu na modalidade ad exitum. Requer a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
36, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069207-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
e conforme resultado da consulta realizada perante o CNJ no
0002337-88.2020.2.00.0000, que em plenário, consignou que a suspensão dos
prazos processuais não alcança as intimações para oposição ao julgamento
virtual.
No mérito, o recurso merece prosperar, ressalvado o
entendimento do ilustre magistrado.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, o agravante afirmou ser motorista, demonstrando por meio do
holerite de fls. 09, que percebe mensalmente a quantia líquida de R$1.337,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069207-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, verifica-se que o requerente encontra-se dentro
dos parâmetros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para fins de
verificação de hipossuficiência, possuindo renda menor que três salários mínimos
mensais.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade do requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica